Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II - PRELIMINARES I.1 - DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇAO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC, NÃO VERIFICADA. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELA PARTE RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. II.2 - DE INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDOS NOVOS DIRIGIDOS À CORTE DE REVISÃO. PRETENSÕES NÃO SUBMETIDAS A EXAME DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
III - FINANCIAMENTO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. IGP-M – ÍNDICE GERAL DE PREÇO DE MERCADO. PANDEMIA DE COVID-19. ALEGADA ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA BASE OBJETIVA. ART. 6o, V, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA. IMPOSSIBILIDADE DE QUE HAJA INTERVENÇÃO JUDICIAL NO CONTRATO PARA ATENDER A MERA CONVENIÊNCIA DOS COMPRADORES DE MANTER POSIÇÃO A ELES MAIS FAVORÁVEL.
IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada contra o provimento judicial recorrido. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Não se conhece de pedido que haveria de ter sido oportunamente apresentado ao juízo de origem, na primeira instância, mas não o foi. Matéria que, se conhecida, ensejará indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. 2.1. Hipótese em que a matéria referente ao pedido de antecipação da tutela recursal não encontra correspondência na tese apresentada pelos autores em primeiro grau, tampouco foi apresentada justificativa para a sua indicação tardia. 2.2. Alegações não analisadas por indevida inovação recursal. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
3. Não encerra abusividade ou onerosidade excessiva a disposição contratual que prevê a incidência de índice de correção monetária cobrado com base no IGP-M, em especial porque expressas, claras e objetivas as cláusulas contratuais em que estipulados os encargos incidentes sobre as prestações devidas pelos compradores.
4. Excesso ou abuso não configurado nas disposições contratuais. Possibilidade não reconhecida de intervenção judicial para revisão do contrato, antes validamente firmado entre os litigantes, por questões meramente subjetivas do contratante/apelante, a exemplo de dificuldades financeiras impeditivas de suportar a variação para maior de indicador geral de preços, o IGP-M, mesmo porque é absolutamente previsível a movimentação de preços a curto, médio e longo prazo.
5. Não comprovada a onerosidade excessiva imputada aos consumidores, inaplicável a teoria da base objetiva, prevista no art. 6o, V, do CDC, porque não modificadas as circunstâncias presentes quando da celebração da avença e, por conseguinte, não afetado o equilíbrio das obrigações assumidas.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.